Tribunal: TJDFT
Processo: 0003791-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime do artigo 339 do Código Penal, imprescindível que o elemento subjetivo do tipo (dolo específico) esteja representado pela vontade de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade, sobre alguém que sabe ser inocente.
2. Não comprovada, de forma satisfatória, a existência de dolo direto, elementar nos delitos de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), imperiosa a absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
3. Recurso provido.